Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726214-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: SYN DA AMAZÔNIA LTDA. - ME, JOSE CARLOS ROCHA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DILSON LOPES DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as contrarrazões apresentadas nos IDs 28852520 e 28931279, inclusive sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em razão da suposta ausência de interesse recursal (ID 28931279). Publique-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator